Tribunal: STF
Processo: RE 1308214
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Estado de São Paulo interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal Cível e Criminal do Colégio Recursal de Mogi das Cruzes/SP, assim ementado:



    “AÇÃO DE REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS E PENSÃO. POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL N° 10.029/00 E DA LEI ESTADUAL N° 11.064/02. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1°-F, DA LEI N° 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N° 11.960/09. NO MAIS, MANTIDA A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2°; 5°, inciso II; e 37, caput e incisos II e IX, da Constituição Federal. Aponta que os soldados temporários “não são considerados, para os efeitos legais, funcionários públicos nem tampouco servidores civis”.



    Alega, ainda, “que foram admitidos sob a rubrica de uma Lei Federal e Estadual e anuíram aos ditames destas, não podendo pleitear outras formas de remuneração que não aquelas estatuídas desde o início da admissão daqueles.” 



    Decido.



    Colhe-se do acórdão recorrido:



    “Diante do caso concreto, mostra-se indubitável que houve prestação de serviço com exigência de efetiva e contínua jornada de trabalho, desempenho de atividades típicas da corporação e relação de subordinação, equiparando-se faticamente aos Policiais Militares efetivos.



    Neste contexto, conforme acertadamente fundamentado na sentença proferida pelo Juízo a quo, há de ser reconhecido o vínculo empregatício, com o pagamento das verbas trabalhistas constitucionalmente reconhecidas aos trabalhadores em geral, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.”



    O Tribunal de origem divergiu do entendimento firmando por esta Corte no julgamento da ADI nº 4.173/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, na qual declarou a constitucionalidade do art. 6º, § 2º, da Lei Federal 10.029/2000 e fixou o entendimento de que a Lei 10.029/2000, ao estabelecer aos voluntários o direito de recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória, não configurou vínculo empregatício, trabalhista, previdenciário ou afim e não violou o art. 37, incisos I, II e IX, da Constituição Federal.



    Especificamente sobre a matéria em exame e na mesma linha do entendimento ora exarado, colaciono estes recentes julgados proferidos em casos semelhantes ao presente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO. LEI FEDERAL 10.029/2000 E LEI ESTADUAL 11.064/2002. EXTENSÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS PRÓPRIOS DE POLICIAIS DE CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. ADI 4.173. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO TEMA 551 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA DIVERSA DA TRATADA NO ARE 646.000-RG (SUBSTITUÍDO PELO RE 1.066.677). 1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte no julgamento da ADI 4.173, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 25.02.2019, no sentido de que a prestação de serviço temporário pelos servidores contratados (Lei Estadual 11.064/2002) não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. 2. Inaplicável ao caso, portanto, o Tema 551, cujo paradigma é o ARE 646.000-RG (substituído pelo RE 1.066.677), de relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe 29.06.2012, ocasião em que o Plenário desta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral acerca “da extensão de direitos concedidos aos servidores públicos efetivos aos contratados para atender necessidade temporária de excepcional interesse público”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC e majoração de honorários, nos termos do art. 85, § 11, da legislação processual” (ARE nº 1.095.401/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 17/3/20). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Soldado temporário da polícia militar. Lei federal 10.029/2000 e Lei estadual 11.064/2002. Inexistência de vínculo empregatício 4. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.013.512/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 24/6/19).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SOLDADO TEMPORÁRIO. LEI FEDERAL Nº 10.029/2000. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 4.173. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao declarar a constitucionalidade da Lei federal nº 10.029/2000, no julgamento da ADI 4.173, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assentou que a referida lei, ao estabelecer aos voluntários o direito de recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória, sem quaisquer vínculos empregatícios, trabalhistas ou afins, não viola os termos do art. 37, I, II e IX, da Constituição Federal. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.113.898/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 25/11/19). 



    Anote-se, outrossim, que essa orientação foi reafirmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no exame do Tema 1.114 da repercussão geral, no qual foi fixada a seguinte tese:



    “O sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.”



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido divergiu do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos da fundamentação, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente